Tribunal: STF
Processo: ARE 1589406
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, na qual a agravante contesta a cobrança de contribuição previdenciária (Funrural) atribuída por sub-rogação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a matéria referente à exigibilidade da contribuição ao Funrural pode ser discutida via exceção de pré-executividade, e (ii) se as alegações da agravante dispensam a dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas em questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula nº 393 do STJ.
4. A controvérsia sobre a constitucionalidade da sub-rogação e a suspensão da exigibilidade da contribuição ao Funrural exige análise probatória detalhada, inviável no âmbito da exceção de pré-executividade.
5. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) só pode ser afastada por prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A matéria deve ser discutida por meio de embargos à execução fiscal, após a devida garantia do juízo, como estabelece o art. 16 da Lei nº 6.830/1980.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir matérias conhecíveis de ofício e que não exijam dilação probatória.
2. Questões que demandem análise probatória, como a ilegitimidade da sub-rogação de contribuição ao Funrural e a suspensão de sua exigibilidade, devem ser discutidas em embargos à execução fiscal.” (e-doc. 7, p. 6 e 7).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 195, §§ 4º e 8º, da Constituição da República. Afirma que o Funrural é inconstitucional e deve ser excluído da execução fiscal guerreada. Alega que a multa moratória cobrada é confiscatória (e-doc. 14).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida argumenta que não houve demonstração da repercussão geral da matéria. Alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que não houve expressa e clara indicação do dispositivo constitucional violado. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 17).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido (i) por ausência de prequestionamento; (ii) por ausência de ataque aos fundamentos do acórdão; e (iii) por não ter cunho constitucional a discussão acerca do cabimento da exceção de pré-executividade (e-doc. 19).

É o relatório. 

Decido.

6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 7. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:
 
“A questão aqui debatida transcende os interesses das partes e atinge a coletividade, pois trata-se de: 
• violações constitucionais graves em razão a Tributo que fora recentemente declarado inconstitucional.” (e-doc. 14, p. 3).

8. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
  
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

10.  Ainda que superado este óbice, o recurso não teria chances de êxito.

11. A Corte de origem decidiu pela inviabilidade da discussão pretendida pelo ora recorrente por meio de exceção de pré-executividade, ante a constatação de que seria necessária dilação probatória para a devida análise dos pontos questionados.

12. Em suas razões recursais, entretanto, o recorrente discorreu acerca da inconstitucionalidade de cobranças realizadas pelo Fisco, sem explicar como o acórdão recorrido teria violado dispositivo constitucional ao considerar indevida a análise do tema de fundo do agravo de instrumento pelo meio processual adotado.

13. Desse modo, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, considerada a deficiente fundamentação recursal, a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF no caso dos autos.

14. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Pleno desta Suprema Corte:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.484.334-AgR/ SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/05/2024, p. 03/06/2024).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Regularidade da Certidão de dívida ativa. Suspensão da execução. Índice de atualização monetária. Razões dissociadas. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.513.744-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/11/2024, p. 13/11/2024).

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator